Tribunal: TJES
Processo: 5013351-60.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013351-60.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: LUIZ PAULO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013351-60.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO (A): LUIZ PAULO DA SILVA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO/DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso Inominado interposto por 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LUIZ PAULO DA SILVA. A lide versa sobre a contratação de um empréstimo por meio de aplicativo de titularidade da Recorrente, que o Recorrido alega ter sido apenas uma simulação, cuja efetivação não obteve sua anuência, resultando em cobranças e negativação indevida de seu nome.

Da Tempestividade Recursal

A parte Recorrida, em suas contrarrazões, suscitou a intempestividade do recurso. Da análise dos autos, verifica-se que
a Recorrente foi intimada da sentença em 12/07/2024
(sexta-feira). O
prazo
de 10 (dez) dias úteis para a interposição do Recurso Inominado, nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95,
findaria em 26/07/2024
. Contudo, o
recurso foi protocolizado apenas em 29/07/2024.

A Recorrente anexou aos autos certidão de indisponibilidade do sistema PJe (ID 10961429), a qual atesta a
interrupção dos serviços por período superior a 60
(sessenta)
minutos no dia 25/07/2024.
No entanto, conforme o artigo 11, § 1º, da Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça,
apenas a indisponibilidade verificada no último dia do prazo prorroga-o para o dia útil subsequente.

No caso, observa-se que a indisponibilidade do sistema não ocorreu no último dia do prazo recursal, que seria 26/07/2024, afastando, assim, a prorrogação prevista na Resolução nº 185/2013 do CNJ. Diante disso, o recurso apresentado revela-se intempestivo, conforme, inclusive, já certificado no ID 10961438.

Acolho, portanto, a preliminar de intempestividade.

Em face do reconhecimento da intempestividade recursal, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, porquanto intempestivo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)